Tribunal: TJDFT
Processo: 0732690-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DA ORDEM. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E CABIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Em razão da coisa julgada, não é cabível a análise da impetração no que se refere aos requisitos da prisão em flagrante, vez que o pedido se trata de mera reiteração de pleito já decidido em habeas corpus anteriormente impetrado.

2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora no encerramento da instrução processual.

3. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.